Tribunal: TCU
Processo: 000.044/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2865/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.6.3 do Acórdão 2812/2019-TCU-Plenário , no bojo do TC Processo 043.535/2018-6 , ao apreciar a representação formulada pela Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial no 855/2018 conduzido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná (Sesi-PR) sob o valor total de R$ 6.074.000,00 para o fornecimento de unidades móveis multifuncionais, incluindo aí os equipamentos, mobiliários e acessórios; Considerando que os referidos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.6.3 do Acórdão 2.812/2019 foram proferidos pelo Plenário do TCU sob a seguinte linha: " (...) 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná adote as seguintes medidas: 9.5.1. evidencie a compatibilidade dos preços praticados no aludido certame com os valores de mercado, a partir do levantamento dos reais custos unitários incorridos pela empresa contratada nos três lotes correspondentes essencialmente a três objetos distintos, sob as seguintes premissas: (i) o veículo semirreboque; (ii) a estrutura de tipo 'baú' customizada em conformidade com o projeto específico para servir de sala de aula nos treinamentos oferecidos pelo Sesi-PR; e (iii) os correspondentes equipamentos e instrumentos destinados ao ensino técnico, devendo apresentar a demonstração dessa compatibilidade de preços ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, com os correspondentes memoriais de cálculo, entre outros elementos de convicção; 9.5.2. evidencie o detalhamento dos custos unitários até mesmo dentro de cada lote no certame, já que, ao observar, por exemplo, o Lote 1 (Peça 5, p. 12-19), o seu objeto estaria composto por grande número de equipamentos e instrumentos comuns, sem quaisquer características especiais tendentes a resultar na necessidade de a sua aquisição ser promovida em conjunto com a aludida unidade móvel, estando, nesse estranho sentido da aquisição em conjunto com as unidades móveis, os seguintes itens de suprimento: impressora, notebook, projetor multimídia, câmera fotográfica digital, aparelho de som portátil, tela de projeção retrátil, cadeira para professor, cadeiras universitárias, mesa para professor, mesa para aluno, bebedouro de água gelada, quadro branco, armário baixo, armário alto para ferramentas, bancada modular, furadeira de bancada, moto esmeril, paquímetro, micrômetro, escala de aço, base magnética para relógio comparador etc., até porque todos esses itens viriam acompanhados de detalhadas especificações, com a suficiente descrição das suas características e dimensões, devendo apresentar a demonstração desse detalhamento ao TCU, com a compatibilidade dos preços em face dos valores de mercado, no prazo de 90 (noventa) dias, além dos correspondentes memoriais de cálculo, entre outros elementos de convicção; (...) 9.6.3. somente promova a aquisição de quaisquer equipamentos, móveis e acessórios em conjunto com os respectivos veículos semirreboque do tipo baú quando a vantajosidade econômica dessa forma de contratação restar efetivamente demonstrada mediante ampla pesquisa de mercado ou quando a aquisição desses suprimentos em lotes distintos resultar em comprovado comprometimento da qualidade dos veículos-escola, devendo ser exigido das empresas licitantes, em qualquer caso, o detalhamento, em suas propostas, do preço unitário de cada item licitado; (redação modificada pelo Acórdão 4536/2020-TCU-Plenário ) "; Considerando que, em resposta à diligência realizada pelo Ofício 58.669/2021-TCU/Seproc (Peça 35), o Sesi-PR comunicou que não teria deflagrado a nova licitação para a aquisição de unidade móvel multifuncional (Peça 37), estando ciente de que deverá observar o item 9.6.3 do Acórdão 2812/2019-TCU-Plenário , com a modificação dada pelo Acórdão 4536/2020-TCU-Plenário , nas futuras licitações; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica assinalou o cumprimento da referida determinação proferida pelo item 9.6.3 do Acórdão 2.812/2019, destacando que o atendimento aos itens 9.5.1 e 9.5.2 já teria sido assinalado no parecer à Peça 35, e, desse modo, propôs o subsequente apensamento definitivo deste processo ao TC- Processo 043.535/2018-6 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.6.3 do Acórdão 2812/2019-TCU-Plenário , com a modificação dada pelo Acórdão 4536/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.5 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.044/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade: Selog. 1.4. Representação legal: Rodrigo Pozzobon (25.997/OAB-PR), entre outros, representando o Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná. 1.5. Providência: promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC- Processo 043.535/2018-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.